Tribunal: STJ
Processo: 0023093-51.2008.8.24.0039
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2200266 - SC (2025/0069008-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: JOÃO LEONEL DE CASTILHOS
ADVOGADOS
: JOÃO LEONEL DE CASTILHOS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SC007394
NELSO POZENATO - SC008661
EMBARGADO
: ITAU UNIBANCO S.A
EMBARGADO
: BANCO ITAULEASING S.A.
ADVOGADOS
: TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
ANDRÉ FONSECA ROLLER - DF020742
FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO - DF020800
SUELEN MARIANA HENK - PR042283
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - MT015732A
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - MT015686
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
CAROLINE DUARTE SCHAEFFER - SP379748
CARLOS MOHN ROLLER - DF062938
LUCY LUIZ SPERCOSKI - PR004313
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por João Leonel de
Castilhos contra acórdão que não conheceu do agravo em
recurso especial interposto por ele e tampouco do recurso
especial interposto por Itaú Unibanco S.A. e Banco Itauleasing S.
A., sob alegação de vícios no julgado, nos termos do art. 1.022
do Código de Processo Civil. O embargante sustenta omissão e
erro de cálculo quanto à fixação dos honorários sucumbenciais,
afirmando que o acórdão incorreu em equívoco ao declarar que
os honorários estariam fixados no máximo legal de 20%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão
embargado padece de vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material quanto à fixação dos honorários
sucumbenciais, autorizando o acolhimento dos embargos de
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas quando houver, na decisão
embargada, vícios internos que comprometam sua clareza ou
Documento eletrônico VDA51402013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:13:58
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: e3d1a068-5e84-434f-ae71-f9ce20b8480c

completude, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil.
A mera discordância com a conclusão do julgado não configura
omissão, contradição ou obscuridade. A decisão embargada
examinou as matérias pertinentes, fundamentadamente, ainda
que em sentido contrário ao interesse do embargante, o que é
suficiente para afastar os vícios apontados.
A alegada omissão quanto ao cálculo dos honorários
sucumbenciais não se sustenta. O acórdão declarou que os
honorários já haviam sido fixados no limite legal de 20%,
inexistindo vício de omissão ou erro material nesse ponto.
Eventuais divergências interpretativas quanto à forma de cálculo
não constituem vício passível de correção por embargos de
declaração.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que "não se pode
ter como omissa ou carente de fundamentação uma decisão tão
somente porque suas alegações não foram acolhidas" (AgInt no
REsp n. 2.076.914/SP, rel. Min. Humberto Martins, DJe de
).
3/11/2023
Ainda, "a contradição ou obscuridade remediáveis por embargos
de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões
da própria decisão, o que não se verifica no caso concreto"
(AgInt no REsp n. 2.152.327/MG, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe
de
).
28/2/2025
Os embargos opostos refletem, em verdade, pretensão de
rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível pela via
aclaratória.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51402013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:13:58
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: e3d1a068-5e84-434f-ae71-f9ce20b8480c

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2200266 - SC (2025/0069008-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: JOÃO LEONEL DE CASTILHOS
ADVOGADOS
: JOÃO LEONEL DE CASTILHOS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SC007394
NELSO POZENATO - SC008661
EMBARGADO
: ITAU UNIBANCO S.A
EMBARGADO
: BANCO ITAULEASING S.A.
ADVOGADOS
: TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
ANDRÉ FONSECA ROLLER - DF020742
FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO - DF020800
SUELEN MARIANA HENK - PR042283
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - MT015732A
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - MT015686
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
CAROLINE DUARTE SCHAEFFER - SP379748
CARLOS MOHN ROLLER - DF062938
LUCY LUIZ SPERCOSKI - PR004313
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por João Leonel de
Castilhos contra acórdão que não conheceu do agravo em
recurso especial interposto por ele e tampouco do recurso
especial interposto por Itaú Unibanco S.A. e Banco Itauleasing S.
A., sob alegação de vícios no julgado, nos termos do art. 1.022
do Código de Processo Civil. O embargante sustenta omissão e
erro de cálculo quanto à fixação dos honorários sucumbenciais,
afirmando que o acórdão incorreu em equívoco ao declarar que
os honorários estariam fixados no máximo legal de 20%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão
embargado padece de vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material quanto à fixação dos honorários
sucumbenciais, autorizando o acolhimento dos embargos de
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas quando houver, na decisão
embargada, vícios internos que comprometam sua clareza ou
Documento eletrônico VDA51165764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 12:09:59
Código de Controle do Documento: c030c5d7-b40a-4f38-93dc-b71fe383bfc7

completude, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil.
A mera discordância com a conclusão do julgado não configura
omissão, contradição ou obscuridade. A decisão embargada
examinou as matérias pertinentes, fundamentadamente, ainda
que em sentido contrário ao interesse do embargante, o que é
suficiente para afastar os vícios apontados.
A alegada omissão quanto ao cálculo dos honorários
sucumbenciais não se sustenta. O acórdão declarou que os
honorários já haviam sido fixados no limite legal de 20%,
inexistindo vício de omissão ou erro material nesse ponto.
Eventuais divergências interpretativas quanto à forma de cálculo
não constituem vício passível de correção por embargos de
declaração.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que "não se pode
ter como omissa ou carente de fundamentação uma decisão tão
somente porque suas alegações não foram acolhidas" (AgInt no
REsp n. 2.076.914/SP, rel. Min. Humberto Martins, DJe de
).
3/11/2023
Ainda, "a contradição ou obscuridade remediáveis por embargos
de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões
da própria decisão, o que não se verifica no caso concreto"
(AgInt no REsp n. 2.152.327/MG, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe
de
).
28/2/2025
Os embargos opostos refletem, em verdade, pretensão de
rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível pela via
aclaratória.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada (e-STJ fls. 4945/4947):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DE JOÃO LEONEL DE CASTILHOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 182/STJ POR ANALOGIA. RECURSO ESPECIAL DE
ITAÚ UNIBANCO S. A. E BANCO ITAULEASING S. A.. AÇÃO DE
COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL
DO PRAZO PRESCRICIONAL. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO
PERITO E NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. COMPENSAÇÃO DE
VALORES. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. SÚMULAS 7 E 211 DO
STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE JOÃO LEONEL DE
CASTILHOS NÃO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DE ITAÚ
UNIBANCO S. A. E BANCO ITAULEASING S. A. NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA51165764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 12:09:59
Código de Controle do Documento: c030c5d7-b40a-4f38-93dc-b71fe383bfc7

1. Agravo em recurso especial interposto por João Leonel de Castilhos
contra decisão que inadmitiu recurso especial, com fundamento na
impossibilidade de aprecição de dispositivo constitucional em recurso
especial, na incidência das Súmulas 83/STJ e 284/STF quanto aos
temas dos juros moratórios e dos honorários sucumbenciais.
2. Recurso especial interposto por Itaú Unibanco S.A. e Banco
Itauleasing S.A. contra acórdão que afastou a alegação de prescrição
da ação de cobrança de honorários advocatícios proposta por
advogado contratado, rejeitou a alegação de nulidade da prova pericial
por suposta parcialidade do perito, manteve a validade do laudo
pericial, reconheceu a preclusão quanto à compensação de valores
pagos anteriormente e inadmitiu a discussão da aplicação da taxa
SELIC como índice de correção e juros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. No agravo em recurso especial, a questão em discussão consiste
em verificar se o agravante impugnou de forma específica e suficiente
todos os fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial,
conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal.
4. No recurso especial, há cinco questões em discussão: (i) definir se o
termo inicial da prescrição para a cobrança de honorários deve ser
contado da rescisão contratual; (ii) estabelecer se há nulidade da
prova pericial em razão da parcialidade do perito e da ausência de
resposta aos assistentes técnicos; (iii) determinar se seria possível a
compensação dos valores pagos anteriormente; (iv) aferir se é
admissível discutir, no recurso especial, a aplicação da taxa SELIC
como índice de correção monetária e juros moratórios; e (v) verificar
se há prequestionamento suficiente das matérias para conhecimento
do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE JOÃO LEONEL DE
CASTILHOS
5. O conhecimento do agravo em recurso especial depende da
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, conforme o art. 932, III, do CPC, e o art.
253, parágrafo único, I, do RISTJ.
6. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser enfrentada
em sua integralidade, já que não se divide em capítulos autônomos,
conforme entendimento consolidado da Corte Especial do STJ.
7. No caso concreto, o agravante deixou de impugnar fundamentos
essenciais da decisão agravada, notadamente a vedação à análise de
matéria constitucional em sede de recurso especial e a aplicação da
Súmula 284/STF.
8. A ausência de impugnação específica e pormenorizada atrai a
incidência da Súmula 182 do STJ, inviabilizando o conhecimento do
agravo.
Documento eletrônico VDA51165764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 12:09:59
Código de Controle do Documento: c030c5d7-b40a-4f38-93dc-b71fe383bfc7

RECURSO ESPECIAL DE ITAÚ UNIBANCO S. A. E BANCO
ITAULEASING S. A.
9. A jurisprudência do STJ entende que, nos casos de rescisão
unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, o prazo
prescricional quinquenal inicia-se com a ciência da rescisão contratual,
nos termos do art. 25, V, da Lei n. 8.906/94, não havendo violação ao
art. 206, § 5o, II, do CC/2002. No mais, inviável a revisão dessa
conclusão em sede especial por demandar reexame de provas
(Súmula 7/STJ).
10. A alegação de parcialidade do perito e nulidade do laudo não pode
ser acolhida em recurso especial, pois o acórdão recorrido afastou o
impedimento com base no art. 144 do CPC e nos elementos fáticos do
caso, cuja reapreciação esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
11. A suposta omissão do perito em responder aos assistentes
técnicos também demanda reexame de prova, o que é vedado no
recurso especial.
12. A compensação dos valores pagos anteriormente foi considerada
preclusa pela Corte estadual, sendo inviável rediscutir o ponto por
força da Súmula 7/STJ.
13. Quanto à aplicação da taxa SELIC, o tema não foi objeto de
análise pelo tribunal de origem, nem foi devidamente prequestionado,
apesar da oposição de embargos de declaração. Aplica-se a Súmula
211/STJ.
14. A ausência de prequestionamento específico de temas relevantes
impede o conhecimento do recurso especial, mesmo quando se alega
tratar-se de matéria de ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
15. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE JOÃO LEONEL DE
CASTILHOS NÃO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DE ITAÚ
UNIBANCO S. A. E BANCO ITAULEASING S. A. NÃO CONHECIDO.

Segundo as partes embargantes, o julgado padeceria dos vícios
apontados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimada nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte embargada, deixou de se manifestar.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA51165764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 12:09:59
Código de Controle do Documento: c030c5d7-b40a-4f38-93dc-b71fe383bfc7

No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:

DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE JOÃO LEONEL DE
CASTILHOS
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A decisão que inadmitiu o recurso especial do ora agravante está
assim fundamentada (e-STJ fls. 4.803-4.804):
Dispensada a relevância das questões de direito federal
infraconstitucional, prevista no art. 105, § 2o, da Constituição
Federal, por ainda não estar devidamente regulamentada, e
preenchidos os demais requisitos extrínsecos, passo à análise
da admissibilidade do recurso.
Enfatizo que, embora a parte recorrente tenha indicado as
alíneas "a" e "c" do art. 105, III, da CF/88 na peça de
interposição do apelo especial, extrai-se de seu arrazoado que a
insurgência está fundada apenas na alínea "a" do permissivo
constitucional.
De imediato, a suposta contrariedade ao art. 5o, X, da CF/88 não
justifica a admissão da insurgência, dada a competência
exclusiva do Supremo Tribunal Federal para analisar matéria
constitucional, conforme expresso no art. 102, III, da Carta
Magna.
Nesse sentido, ressalta-se que "É inadmissível, em recurso
especial, a análise de suposta violação de dispositivos
constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do
Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF" (STJ,
AgInt no AR Esp n. 1.800.828/RS, rel. Min. Moura Ribeiro,
Terceira Turma, j. em 18-9-2023).
O apelo especial não reúne condições de ascender à superior
instância pela alínea "a" do permissivo constitucional, quanto à
apontada afronta aos arts. 397 Código Civil; e 240 Código de
Processo Civil, em face da Súmula 83 do STJ.
O aresto recorrido deliberou em consonância com o
entendimento da Corte Superior a respeito da matéria, conforme
se depreende do seguinte trecho do voto (evento 43,
RELVOTO1):
O apelante alegou, por outro lado, que “não há lógica na
conclusão de que os juros moratórios somente são devidos a
partir da citação” (Evento 519 – CONT3176) e que estes devem
incidir a partir do vencimento de cada ato.
Razão não lhe assiste.
Documento eletrônico VDA51165764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 12:09:59
Código de Controle do Documento: c030c5d7-b40a-4f38-93dc-b71fe383bfc7

Na verdade, os juros devem incidir desde a constituição em
mora da parte devedora o que ocorreu com a citação nestes
autos.
Isto porque, conforme decisão desta Corte de Justiça “[t]ratando-
se de relação contratual, com data específica de recebimento,
pelo devedor, dos valores sobre os quais incidem o percentual
do quantum a ser repassado ao credor, os juros de mora correm
da citação, enquanto a correção monetária incide desde o
momento em que devia o credor ter recebido o montante devido"
(Apelação Cível n. 0003794- 57.2013.8.24.0025, Quinta Câmara
de Direito Civil, Rel. Des. Henry Petry Junior, j.
).
09/05/2017
Neste sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DA AUTORA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE
MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO QUE
REPRESENTA SIMPLES RECOMPOSIÇÃO DA MOEDA E,
POR ISSO, DEVE SER APLICADA DESDE O DIA EM QUE
ELABORADO O CÁLCULO DOS VALORES DEVIDOS A
TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, OBJETO DA
PRETENSÃO INICIAL. JUROS DE MORA QUE, POR OUTRO
LADO,
INCIDEM
DESDE
A
CITAÇÃO
DO
BANCO
REQUERIDO. SENTENÇA AJUSTADA NO PONTO. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. (Apelação Cível n. 0311327-
63.2014.8.24.0023, Segunda Câmara de Direito Civil, Rel. Des.
Jorge Luis Costa Beber, j.
). [grifou-se]. No mesmo
20/02/2020
sentido, extraio do acervo jurisprudencial do Superior Tribunal
de Justiça, guardadas as devidas adequações: 2. O termo inicial
para a incidência dos juros moratórios em caso de relação
contratual é a data da citação. 3. A taxa de juros moratórios a
que alude o art. 406 do Código Civil é a SELIC (Recurso
Especial repetitivo n. 1.111.117/PR). (AgInt no AR Esp n.
1.243.696/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
j. em 27-05-2024, grifei) Em decorrência, "as razões recursais
encontram óbice na Súmula 83 do STJ, que determina a pronta
rejeição dos recursos a ele dirigidos, quando o entendimento
adotado pelo Tribunal de origem estiver em conformidade com a
jurisprudência consolidada do STJ" (STJ, AgInt no AgInt no AR
Esp n. 1.811.324/DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, j. em 9-8-2022).
Em
relação
ao
tópico
"Honorários
Advocatícios
de
Sucumbência.", mostra-se inviável a abertura da via especial por
aplicação da Súmula 284 do STF, por analogia.
As razões recursais não apontam os dispositivos da legislação
federal que teriam sido violados pela decisão recorrida,
configurando fundamentação deficitária.
Em idêntica hipótese, decidiu o STJ:
No que diz respeito ao pedido de reconhecimento da
impossibilidade jurídica do pedido, constata-se que as razões
Documento eletrônico VDA51165764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 12:09:59
Código de Controle do Documento: c030c5d7-b40a-4f38-93dc-b71fe383bfc7

recursais não apontam o dispositivo legal considerado violado,
inviabilizando o conhecimento do apelo, ante a deficiência de
fundamentação (Súmula 284/STF). (AgInt no AR Esp n.
2.188.922/PA, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j.
em 3-4-2023).
Diante do exposto, com fulcro no art. 1.030, V, do CPC, NÃO
ADMITO o recurso especial do evento 91.
Como visto, o recurso especial do ora agravante foi inadmitido, em
razão da impossibilidade de apreciação de matéria constitucional em
sede de recurso especial, bem como por incidência da Súmula 83/STJ
quanto ao termo inicial dos juros de mora e, em relação à verba
sucumbencial, ante o óbice da Súmula 284/STF.
Na petição de agravo em recurso especial, a parte agravante
argumenta que a decisão de inadmissão do Recurso Especial
desconsiderou a existência de interpelação extrajudicial de Rescisão
do Contrato e Pagamento dos Honorários Pendentes, recebida em
, e que os juros de mora devem ser contados a partir dessa
14/12/2006
data, conforme o art. 397, parágrafo único, do Código Civil (e-STJ fls.
4.828-4.830).
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo
único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do
agravo em recurso especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ.
No caso concreto, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente fundamentos essenciais da decisão agravada, como
a impossibilidade de discussão de matéria constitucional em recurso
especial e a incidência da Súmula 284/STF, de forma que a ausência
de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida
inviabiliza o conhecimento do recurso, aplicando-se, por analogia, a
Súmula 182 do STJ.
[...]
Diante disso, não se conhece do agravo em recurso especial de JOÃO
LEONEL DE CASTILHOS.
DO RECURSO ESPECIAL DE ITAÚ UNIBANCO S. A. e BANCO
ITAULEASING S. A.
O recurso especial é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do
Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA51165764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 12:09:59
Código de Controle do Documento: c030c5d7-b40a-4f38-93dc-b71fe383bfc7

Acerca do termo inicial para a contagem do prazo prescricional na
hipótese
(alegada violação do art. 25 da Lei n. 8.906/1994 e
sub judice
do art. 206, §5o, II, do Código Civil), o Tribunal de origem assim
decidiu: (e-STJ fls. 4.517-4.518):
Os apelantes sustentaram, de outro vértice, que “o fato de que o
pagamento ‘somente era realizado depois da comprovação dos
serviços prestados ou a ocorrência de fatos geradores’ não
autoriza burlar a forma de contagem do prazo prescricional.
Como a atuação do Apelado ocorreu em diversas demandas,
cada processo representa uma relação jurídica distinta,
(potencialmente)
passível
de
cobrança
de
honorários,
individualmente. Por isso não se pode admitir que o
encerramento da prestação de serviços advocatícios em 2006
seja o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a
exigência de honorários em cada um dos processos
patrocinados pelo Autor desde 1996. Cada processo,
individualmente, rege-se por termo prescricional inicial próprio, a
contar do (i) vencimento do contrato (naquele processo
específico); ou (ii) do trânsito em julgado da decisão que fixar os
honorários; ou (iii) da ultimação do serviço extrajudicial; ou (iv)
da desistência ou transação; ou, ainda, (v) da renúncia ou
revogação do mandato no específico processo (art. 25, do
Estatuto da OAB). [...] Com efeito, cumprida cada uma das
etapas previstas como passíveis de remuneração pelo contrato
de honorários firmado entre as partes, tinha início a
possibilidade da respectiva cobrança pelo prestador de serviços
(ora Apelado) e, obviamente, o prazo prescricional para o
ajuizamento da ação de cobrança. A desídia do Apelado em
eventualmente não realizar a cobrança de acordo com o
estabelecido em contrato, não pode representar uma
“suspensão do prazo prescricional”, conforme equivocadamente
defendeu a r. sentença apelada.” (fls. 13/14 do Evento 520 –
APELACAO3189).
Concluíram, desse modo, que “nenhum dos valores indicados na
inicial tornou-se exigível com a denúncia do contrato pelo
Apelado, mas sim da prática de cada um dos atos ou fases
processuais” (fl. 15 do Evento 520 – APELACAO3189) e que “[p]
or tudo isso, não se sustenta a pretensão do Autor de cobrar
honorários que remontam a 1996. No máximo poderia ser
admitido a análise da pretensão relacionada a 18 dezembro
/2003 em diante (cinco anos retroativos à propositura desta
demanda). Por tudo o que foi exposto, espera-se seja dado
provimento ao recurso de Apelação para reformar a r. sentença
apelada, a fim de que seja reconhecido que a pretensão
relacionada ao pagamento de honorários somente pode ser
analisada relativamente aos serviços prestados à partir de
(cinco anos retroativos à propositura da demanda)”
18/12/2003
(fl. 18 do Evento 520 – APELACAO3189).
Sem razão.
Documento eletrônico VDA51165764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 12:09:59
Código de Controle do Documento: c030c5d7-b40a-4f38-93dc-b71fe383bfc7

Tendo em vista que o pagamento dos honorários advocatícios
estava subordinado a condição suspensiva (conforme exposto
anteriormente) e que a concretização dos atos processuais foi
certificada na perícia, o curso da prescrição não foi iniciado.
A propósito, veja-se o art. 199, I, do Código Civil:
Art. 199. Não corre igualmente a prescrição:
I - pendendo condição suspensiva;
Ainda que assim não o fosse, aplicando-se ao caso o art. 25, I,
da Lei 8.906/94, o qual estabelece que "[p]rescreve em cinco
anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o
prazo: I - do vencimento do contrato, se houver", tem-se que o
termo a quo para contagem do prazo prescricional se dá com o
vencimento do contrato.
No caso em tela, o vencimento dos contratos se deu com a
rescisão em
. O protocolo da ação, ademais, deu-se
14/12/2006
em
.
18/12/2008 Desse modo, entre tais datas, não transcorreu o
prazo de cinco anos para a prescrição. Em consonância com
este entendimento, colhe-se o seguinte julgado, mutatis
mutandis:
[...]
Assim sendo, não merece prosperar o pedido de
reconhecimento da prescrição.

Como visto, a conclusão do Tribunal foi no sentido de afastar a
alegação de prescrição da cobrança de honorários advocatícios, por
entender que o pagamento dos honorários estava condicionado a
eventos futuros (condição suspensiva), como a finalização de atos
processuais específicos, consignando que de acordo com o art. 199, I,
do Código Civil, a prescrição não começa a correr enquanto estiver
pendente a condição suspensiva.
Asseverou ainda que, ainda que assim não fosse, seria aplicável ao
caso disposição do art. 25, I, do Estatuto da OAB (Lei 8.906/94), que
determina que a prescrição para cobrar honorários ocorre em cinco
anos a partir do vencimento do contrato.
No caso concreto, o contrato foi rescindido unilateralmente pelo
advogado em
, e a ação foi ajuizada em
, ou
14/12/2006
18/12/2008
seja, dentro do prazo de cinco anos.
O art. 25 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil assim dispõe
(Lei n. 8.906/1994):
[...]
Na presente hipótese, não se verifica violação dos artigos
supramencionados.
"Consoante cediço no STJ, nos casos de rescisão unilateral do
contrato de prestação de serviços advocatícios, a contagem do prazo
prescricional quinquenal para exercício da pretensão de cobrança da
Documento eletrônico VDA51165764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 12:09:59
Código de Controle do Documento: c030c5d7-b40a-4f38-93dc-b71fe383bfc7

verba honorária pactuada inicia-se da data em que o mandante/ cliente
é cientificado da renúncia ou revogação do mandato, à luz do artigo
25, inciso V, da Lei 8.906/94". (AgInt no AREsp 1630798/RS, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
,
07/12/2020
DJe
). Nesse norte:
16/12/2020
[...]
Ademais, a reforma do acórdão estadual no tocante ao termo inicial da
prescrição, tal como pretendido pela parte recorrente, demandaria a
alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão
recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é
vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da
Súmula 7 do STJ. Nesse sentido:
[...]
No que se refere às teses de parcialidade do perito e de nulidade do
laudo pericial (violação dos artigos 144, IX, 145, III, 148, II, 467, 477, §
2o, II, todos do Código de Processo Civil), assim entendeu a Corte de
origem no acórdão que julgou a apelação (e-STJ fls. 4.516-4.517):
[...]
Por sua vez, no acórdão que julgou os embargos de declaração
opostos pelos ora recorrentes, assim se manifestou a Corte de origem
acerca do tema (e-STJ fl. 4.649):
[...]
Como visto, a Corte
fazendo remissão à decisão do juízo de
a quo,
primeira instância na apreciação da exceção de impedimento,
entendeu que o art. 144 do CPC só prevê impedimento do perito em
casos específicos — como quando ele litiga diretamente contra a parte
—, o que não se verifica na hipótese.
Além disso, afastou-se a nulidade do laudo pericial, pois os cálculos
foram considerados corretos e fundamentados em documentos que
comprovam os serviços prestados.
Conforme se nota, o TJSC assim decidiu com amparo no contexto
fático-probatório da causa, de modo que a revisão do julgado, com o
consequente acolhimento da pretensão recursal, demandaria,
necessariamente, o reexame das provas, o que não se admite no
âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ. A
propósito:
[...]
De outro lado, acerca da questão relativa à compensação dos valores
pagos anteriormente pela recorrente ao recorrido, consignou a Corte
de origem que a matéria estaria preclusa, pois já decidida em decisão
do juízo de primeira instância (e-STJ fl. 4.518), de modo que a revisão
das conclusões do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, o
reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no
âmbito do recurso especial, dado o óbice da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51165764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 12:09:59
Código de Controle do Documento: c030c5d7-b40a-4f38-93dc-b71fe383bfc7

Quanto à alegada violação do art. 406, CC, e ao art. 1022, CPC,
defendendo a aplicação da Taxa Selic como fator único de juros de
mora e correção monetária dos débitos judiciais, ao argumento de que
a questão é matéria de ordem pública e deveria ter sido enfrentada
pela Corte a quo, verifica-se que o Tribunal de origem não se
pronunciou sobre a aplicação da taxa SELIC à hipótese, apesar da
oposição de embargos de declaração. Com efeito, a matéria não foi
objeto de insurgência em apelação, conforme se vê na petição de fls.
3.701-3.724 (e-STJ).
Por isso, o julgamento do recurso especial é inadmissível. Aplica-se,
portanto, a Súmula 211/STJ.
Ressalta-se que eventual a alegação de ser de ordem pública os
temas insertos nos dispositivos legais mencionados não torna
indispensável o devido prequestionamento. Nesse sentir: AgInt no
AREsp 1.021.641/MG (3a Turma, DJe
) e AgInt no AREsp
19/05/2017
613.606/PR (4a Turma, DJe
).
17/05/2017
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial de JOAO
LEONEL DE CASTILHOS e, não conheço do recurso especial de ITAU
UNIBANCO S. A. e BANCO ITAULEASING S. A.
Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, pois já fixados no
máximo legal de 20% (vinte por cento).
É o voto.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1022 do CPC,
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
Documento eletrônico VDA51165764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 12:09:59
Código de Controle do Documento: c030c5d7-b40a-4f38-93dc-b71fe383bfc7

denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
art. 1026, § 2o, do CPC. Precedentes.
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do art. 1026, § 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.074.424/GO, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
13/2/2025

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
(AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG, relator Ministro Moura Ribeiro,
na espécie"
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
20/5/2024
22/5/2024
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no REsp n. 2.076.914/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
30/10/2023
3/11/2023
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Documento eletrônico VDA51165764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 12:09:59
Código de Controle do Documento: c030c5d7-b40a-4f38-93dc-b71fe383bfc7

Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
(AgInt no REsp n. 2.152.327/MG, relator Ministro Moura
se verifica no caso concreto"
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
24/2/2025
28/2/2025
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA51165764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 12:09:59
Código de Controle do Documento: c030c5d7-b40a-4f38-93dc-b71fe383bfc7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.200.266 / SC
Número Registro: 2025/0069008-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00230935120088240039
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ITAU UNIBANCO S.A
RECORRENTE : BANCO ITAULEASING S.A.
ADVOGADOS
: TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
ANDRÉ FONSECA ROLLER - DF020742
FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO - DF020800
SUELEN MARIANA HENK - PR042283
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - MT015732A
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - MT015686
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
CAROLINE DUARTE SCHAEFFER - SP379748
CARLOS MOHN ROLLER - DF062938
LUCY LUIZ SPERCOSKI - PR004313
RECORRIDO
: JOÃO LEONEL DE CASTILHOS
ADVOGADOS
: JOÃO LEONEL DE CASTILHOS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SC007394
NELSO POZENATO - SC008661
Documento eletrônico VDA51385064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:34
Código de Controle do Documento: cc70a3a2-3e28-4e27-ab73-2e2083931f2c

AGRAVANTE
: JOÃO LEONEL DE CASTILHOS
ADVOGADOS
: JOÃO LEONEL DE CASTILHOS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SC007394
NELSO POZENATO - SC008661
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
AGRAVADO
: BANCO ITAULEASING S.A.
ADVOGADOS
: TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
ANDRÉ FONSECA ROLLER - DF020742
FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO - DF020800
SUELEN MARIANA HENK - PR042283
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - MT015732A
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - MT015686
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
CAROLINE DUARTE SCHAEFFER - SP379748
CARLOS MOHN ROLLER - DF062938
LUCY LUIZ SPERCOSKI - PR004313
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOÃO LEONEL DE CASTILHOS
ADVOGADOS
: JOÃO LEONEL DE CASTILHOS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SC007394
NELSO POZENATO - SC008661
EMBARGADO : ITAU UNIBANCO S.A
EMBARGADO : BANCO ITAULEASING S.A.
ADVOGADOS
: TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
ANDRÉ FONSECA ROLLER - DF020742
FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO - DF020800
SUELEN MARIANA HENK - PR042283
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - MT015732A
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - MT015686
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
CAROLINE DUARTE SCHAEFFER - SP379748
CARLOS MOHN ROLLER - DF062938
LUCY LUIZ SPERCOSKI - PR004313
TERMO
Documento eletrônico VDA51385064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:34
Código de Controle do Documento: cc70a3a2-3e28-4e27-ab73-2e2083931f2c

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:34
Código de Controle do Documento: cc70a3a2-3e28-4e27-ab73-2e2083931f2c